Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-04.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO – FRATURA NO JOELHO ESQUERDO EM SESSÃO DE FISIOTERAPIA – ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – SUCESSÃO PELOS FILHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Prova pericial que exclui negligência, imprudência ou imperícia do fisioterapeuta preposto, contudo, evidencia falha no pós-atendimento –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO – FRATURA NO JOELHO ESQUERDO EM SESSÃO DE FISIOTERAPIA – ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – SUCESSÃO PELOS FILHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Prova pericial que exclui negligência, imprudência ou imperícia do fisioterapeuta preposto, contudo, evidencia falha no pós-atendimento – Queixa de dores por 27 horas sem averiguação e devido atendimento pelo nosocômio - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor arbitrado em R$10.000,00 – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.